Tribunal: TJDFT
Processo: 0701516-81.2020.8.07.0021
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0701516-81.2020.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração opostos por RODRIGO DOS SANTOS LEITE BORGES (réu) em face do acórdão no 1435160 (Id 37313429), que acolheu os declaratórios por ele opostos, sem efeitos infringentes. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 9 de agosto de 2022 13:14:53. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator